Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729483-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATUZALEM ISIDIO DOS ANJOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Matuzalem Isidio dos Anjos contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos. A parte agravante sustenta que a decisão está equivocada, pois, embora sua remuneração bruta seja de R$ 7.867,13 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e treze centavos), sua renda líquida é de apenas R$ 4.109,84 (quatro mil e cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo esta comprometida quase integralmente por descontos compulsórios decorrentes de empréstimos consignados e antecipações salariais. Alega que, após tais descontos, restam-lhe recursos insuficientes para custear despesas básicas como alimentação, moradia, transporte e saúde, conforme demonstrado em declaração de hipossuficiência e extratos bancários anexados. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferido o efeito suspensivo postulado e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, a recorrente terá que recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prima facie, em análise feita em sede de cognição sumária, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID no 74186362 e seguintes) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, visto que sua remuneração líquida é de R$ 4.109,84 (quatro mil e cento e nove reais e oitenta e quatro centavos), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública. Ademais, consta dos autos a existência de empréstimos voluntários contratados pelo requerente, os quais, isoladamente, não levam à automática concessão do benefício, devendo constar nos autos outros elementos capazes de comprovar a hipossuficiência. Com efeito, a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de empréstimos voluntários não garante, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo-se analisar o contexto financeiro global do requerente. Entretanto, no caso concreto, observa-se que os débitos decorrentes desses empréstimos são objeto do próprio recurso interposto, uma vez que os valores são automaticamente debitados da conta bancária do agravante, comprometendo sua renda mensal. Assim, sem que se adentre no mérito do recurso, impõe-se considerar essa peculiaridade na análise do pedido de gratuidade. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator